Tribunal: CARF
Processo: 11020.000281/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.000281/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.058 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
METALÚRGICA SIMONAGGIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2005
VENDAS
COM
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A definição trazida pelo art. 45 do Decreto n. 4.524/2002 para comprovação de
realização de venda com fim específico de exportação os produtos não é
taxativa. Assim, mesmo que os produtos em questão não sejam remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora, é possível que se comprove a situação, ainda que isso implique
em um maior ônus probatório ao vendedor, que precisará acessar e apresentar
documentos emitidos por terceiro (exportador) para comprovar seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para afastar o lançamento sobre as notas fiscais cujas
mercadorias tenham sido comprovadamente exportadas, inclusive no que se refere àquelas
incluídas nas planilhas dos grupos 1 e 3, vencidos os Conselheiros Winderley Morais Pereira,
Marcos Antônio Borges e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que negavam provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.000281/2010-69
Fl. 16694
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000281/2010-69

Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/BEL, que transcrevo abaixo:

“Trata-se de auto de infração lavrado contra a empresa acima identificada, em que foi
constituído crédito no valor total de R$ 297.635,79 (incluídos nesse valor o principal,
multa proporcional e juros de mora), em função da falta de lançamento de imposto nas
saídas do estabelecimento de produtos tributado, por ter a mesma se utilizado
incorretamente do instituto da suspensão previsto no inciso V do art. 42 do RIPI/2002.
2. Segundo a Unidade (Relatório de Verificação Fiscal de fls. 57/61), “Intimada a
comprovar a efetividade das operações, através da entrega de documentação que
demonstrasse que o envio das mercadorias dos estabelecimentos da empresa para
embarque direto de exportação ou para recinto alfandegado, a empresa entregou
correspondências de folhas no 48/51, juntamente com os memorandos de exportação e
outros documentos (cópias docs. fls. 79263), os quais não permitem verificar o exigido
pela legislação federal vigente, conforme argüido anteriormente. Desta forma, não
consideramos válidas as saídas efetuadas com suspensão pela empresa, tendo por base
a legislação acima apontada.” [...]
4. Cientificada em 03.02.2010, a interessada apresentou, tempestivamente, em,
03.03.2010, impugnação (743/795) [...]”

Da análise do caso, a DRJ/BEL julgou a impugnação improcedente por entender
que podem ser consideradas exportações com fim específico de exportação apenas aquelas
operações que sejam encaminhadas diretamente a recinto alfandegado, conforme se verifica pela
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2005
VENDAS PARA COMERCIAL EXPORTADORA COM O FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO.
Considera-se venda com o fim específico de exportação aquela em que os produtos são
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados. A passagem desses produtos por estabelecimentos
intermediários descaracteriza o fim específico de exportação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
impugnação fiscal, ressaltando a necessidade de consideração dos documentos acostados aos
autos que demonstram a exportação, de fato, dos produtos objeto das operações.
Da análise do processo no CARF, esta Turma entendeu pela necessidade de
conversão do julgamento em diligência para que se apurasse, de forma individualizada e
conclusiva, se as mercadorias objeto da autuação foram efetivamente exportadas, conforme
consta da Resolução n. 3401-001.427 de 26/07/2018 (fls. 16.355 a 16.363).
Feitas as intimações e análises necessárias, a autoridade juntou aos autos relatório
de diligência fiscal (fls. 16.591 a 16.600), sobre o qual a ora recorrente se manifestou em petição
de fls. 16.681 a 16.688.
Após a juntada dos referidos documentos, os autos foram reencaminhados ao
CARF, sendo a mim distribuído para análise e voto, visto que o relator e redator originais não
mais se encontram na Turma.
Fl. 16695
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000281/2010-69

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernanda Vieira Kotzias, Relator.
Conforme indicado no relatório, trata o presente de recurso voluntário que
contesta autuação fiscal de IPI pautada na constatação da fiscalização de que não houve
exportação nos moldes legais, sob o argumento de que ainda que as mercadorias não tenham sido
destinadas diretamente a recintos alfandegados, as exportações de fato ocorreram, devendo
prevalecer o princípio da verdade material.
Considerando que esta Turma discordou do entendimento formalista adotado pela
fiscalização e pela DRJ de que o “fim específico de exportação” apenas estaria configurado
quando as mercadorias sejam enviadas diretamente a recintos alfandegados – visão decorrente de
da redação do art. 45 do Decreto n. 4.524/2002, da IN n. 247/2002 e da IN n. 635/2006 –, bem
como por entender que existiam provas nos autos que indicavam a existência de exportações
realizadas no período autuado, foi determinada a realização de diligência para a apuração detida
da situação.
Como resultado, a autoridade fiscal apresentou relatório de diligência fiscal (fls.
16.591 a 16.600), cuja conclusão aponta para a verificação de parte das exportações declaradas, a
saber (fl. 16.598 a 16.600):

“Sobre o assunto de comprovação de exportação, que é o cerne da diligência solicitada
pelo CARF, é importante citar a legislação que amparava o despacho de exportação à
época dos fatos, em especial os arts. 520 e 525 do Regulamento Aduaneiro (Decreto
4.543, de 2002): [...]
Ou seja, para fins fiscais, somente é considerada exportada determinada mercadoria,
quando o despacho de exportação esteja averbado no Siscomex, sendo o comprovante
de exportação emitido pelo próprio Siscomex prova da operação.
Tendo em vista o acima exposto, esta fiscalização verificou as informações prestadas
pela empresa em confronto com aquelas existentes no Siscomex, não sendo possível
detectar a ocorrência de exportações em três grupos de casos:
1) Discrepância de quantidades exportadas nos documentos fiscais e nos registros de
exportação: nestes casos a informação existente não é suficiente para comprovar a
totalidade da operação. Está representada na planilha (ANEXO I), pela coluna
“Observações Fiscalização” contendo o conteúdo “DSE possui somente 150 itens”.
2) Ausência de informação de despacho de exportação e de registo de exportação:
nestes casos não foram fornecidas pela empresa as referidas informações, não sendo
possível realizar uma pesquisa direta pelas respectivas operações no Siscomex. Mesmo
sem estas informações, esta fiscalização efetuou consultas aos sistemas informatizados
da RFB e não logrou êxito em detectar a exportação dos referidos produtos por parte
das empresas envolvidas na operação comercial (Importação e Exportação Bento
Ltda., Exportadora Argus Ltda. e Exportadora Santiago Ltda.). Este grupo está
representado na planilha (ANEXO I), pela coluna “Observações Fiscalização”
contendo o conteúdo “Sem DDE”.
3) Informação inexistente no Siscomex: nestes casos, com base nas informações de
DDE/RE prestadas pelo contribuinte não foram encontradas as referidas operações de
exportação no Siscomex. Trata-se de números de DDE inválidos e em alguns casos
números de RE que se referem a terceiros não envolvidos nas operações, conforme
pode ser visualizado nas telas extraídas do Siscomex, na forma do ANEXO II. De forma
Fl. 16696
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000281/2010-69

semelhante ao grupo 2, esta fiscalização também tentou localizar as exportações sem
utilizar a informação prestada pelo contribuinte e não logrou êxito na localização,
mediante pesquisa das exportações registradas pelas empresas envolvidas na operação
comercial (Importação e Exportação Bento Ltda. e Exportadora Argus Ltda.). Frise-se
que a simples apresentação de documentos que, em tese, demonstram a ocorrência de
exportação,
mesmo que visados pela fiscalização aduaneira, não é suficiente para comprovar a
efetiva exportação, conforme legislação acima citada.
Por fim, relativamente às empresas relacionadas nas operações do grupo 2 e 3 acima,
cumpre informar que a empresa Importação e Exportação Bento Ltda. foi declarada
INAPTA por prática irregular no comércio exterior, em 04/04/2008 e a empresa
Exportadora Argus Ltda, por sua vez, encontra-se baixada desde 31/12/2008, tendo
sido declarada INAPTA com efeitos a partir de 04/03/2008.
Nas demais operações não referidas nos grupos 1, 2 e 3 acima, as informações
prestadas pela empresa encontram lastro no Siscomex.
Contudo, é possível verificar que em algumas delas existe um lapso temporal superior a
180 dias entre a data da expedição pela Metalúrgica Simonaggio Ltda. e a operação de
exportação pela comercial exportadora. Em alguns casos o lapso é superior a 300 dias.
As informações estão contidas na planilha (ANEXO I), coluna “Dias local remessa”.
Assim, é necessário reforçar a intenção do legislador ao dispor sobre a incidência do
IPI nas operações de vendas à comercial exportadora, determinando a suspensão
nestas operações desde que remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora, conforme previsão do art. 39 da Lei 9.532, de 1997.
A informação de que o produtor dos bens não é o responsável por efetuar a
exportação e não tem qualquer ingerência ou controle sobre estas operações, como
reconhecido pela própria empresa, em resposta ao Termo de Intimação no 3 [...]
apenas reforça que seu papel no processo é enviar as mercadorias diretamente a
embarque de exportação ou a recinto onde se processe o despacho de exportação.
Procedendo dessa forma, independentemente do deslinde final da operação, terá a
operação de suspensão validada pela legislação, deslocando a obrigação para a
empresa comercial exportadora. Não procedendo desta forma, ele será o responsável
pela obrigação de pagamento do IPI.”(g.n.)

A recorrente, por sua vez, apresentou manifestação sobre o resultado da
diligência, apontando a existência de “graves impropriedades formais e materiais” que
maculariam as conclusões fiscais, as quais podem ser resumidas da seguinte forma: (i) equívoco
ao desconsiderar todas as operações do grupo 1 em razão de discrepâncias observadas entre as
quantidades indicadas nas NFs e nas DDE/REs; (ii) indevida desconsideração de documentação
idônea apresentada para operações do grupo 3; e (iii) extrapolação indevida do objeto da
diligência ao afastar os casos em que as operações de exportação, mesmo comprovadas e
validadas, ocorreram após 180 dias da data de saída das mercadorias da indústria. Por tais
motivos, a recorrente defende a necessidade de desconsideração do resultado da diligência,
requerendo o provimento do recurso voluntário e afastamento integral do lançamento.
Passemos a análise das questões trazidas.
No que se refere ao item (i), de que a fiscalização teria indevidamente
desconsiderado todas as operações do grupo 1 em razão de discrepâncias observadas entre o
número de operações registradas em NF pela recorrente e os dados constantes das respectivas
DDE/REs, entendo que assiste razão à recorrente.
Isto porque, conforme afirma em sua manifestação, as discrepâncias observadas
pela autoridade indicam justamente que parte das operações foram validadas, de modo que a
conduta esperada seria a de segregar aquelas confirmadas, mantendo o lançamento apenas sobre
Fl. 16697
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000281/2010-69

os valores e operações discordantes e não invalidar completamente os documentos constantes
desse grupo.
Nesse sentido, a recorrente traz, inclusive, exemplo prático de NF que contém 250
itens, dos quais a fiscalização, apesar de confirmar documentalmente a exportação de 150 deles,
optou por desconsiderar totalmente a operação, mantendo o lançamento sobre sua totalidade – o
que, a meu ver, não faz sentido e, inclusive, representa enriquecimento seu causa do Estado, na
medida em que, mesmo diante da confirmação de exportação, os tributos foram mantidos, em
clara violação do artigo 153, § 3o, inciso III da CF.
Desta feita, voto por afastar do lançamento consignado no Grupo 1 do relatório de
diligência sobre os itens e valores cuja exportação tiver sido devidamente confirmada, ainda que
correspondam a parte do total registrado em NF.
No que se refere ao item (ii), sobre a manutenção dos lançamentos referentes ao
grupo 3 (informações inexistentes no Siscomex), a recorrente defende que, independente da
ausência de registro no sistema, a existência de efetiva documentação (memorandos de
exportação, NFs, comprovantes de exportação e conhecimentos de transporte rodoviários) e sua
apresentação à autoridade seriam suficientes para suprir o ônus probatório exigido.
Nesse sentido, ressalta ainda que “a Postulante não possui qualquer ingerência
sobre os atos de exportação. Trata-se de ato realizado por terceiros que foge inteiramente ao
seu controle. No entanto, a documentação foi emitida de forma regular e válida, possuindo o
condão de comprovar os fatos a que se referem [...] eventual desconsideração de seus regulares
efeitos jurídicos deve ser devidamente embasada e demonstrada, ônus que compete a quem
alega sua irregularidade”.
Ora, sobre essa questão, devo discordar da recorrente. Primeiramente, cabe
relembrar que se trata de comprovação de crédito tributário, cujo ônus probatório recai
primordialmente sobre aquele que dele se beneficia. Ademais, a superação do entendimento de
que o “fim específico de exportação” apenas estaria configurado quando cumprido o que consta
em diversos dispositivos legais – como o art. 45 do Decreto n. 4.524/2002, a IN n. 247/2002, a
IN n. 635/2006, entre outros – encontra limites.
Explico. ainda que tais dispositivos tragam consigo definição que vise permitir,
por um lado, que o vendedor nacional tenha condições de provar o fim específico de sua venda e
à fiscalização controlar tais situações, sem a necessidade de se utilizar de documentos que
amparam a exportação e que são emitidos por terceiro não incluído na presente lide (exportador -
comercial exportadora/trading), não se pode impedir que o vendedor demonstre seu direito por
meios alternativos.
Ocorre que, não havendo a mercadoria vendida com fim específico de exportação
sido entregue diretamente em estabelecimento industrial para embarque de exportação ou recinto
alfandegado, a instrução probatória deverá demonstrar, de forma inequívoca, que a exportação
ocorreu.
No caso específico da exportação, a comprovação da saída das mercadorias do
país se dá pela averbação e não pela mera existência de NF ou memorando de exportação,
conforme se verifica pelas disposições contidas no Regulamento Aduaneiro (Decreto n.
6.759/2009), abaixo transcritas:

Fl. 16698
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000281/2010-69

Art. 591. Desembaraço aduaneiro na exportação é o ato pelo qual é registrada a
conclusão da conferência aduaneira, e autorizado o embarque ou a transposição de
fronteira da mercadoria.
[...]
Art. 593. A averbação do embarque consiste na confirmação da saída da mercadoria
do País.

No mesmo sentido, dispõe a IN SRF n. 28/94, que destaca o registro no Siscomex
como ato final de confirmação da operação, a saber:

Art. 46. A averbação é o ato final do despacho de exportação e consiste na
confirmação, pela fiscalização aduaneira, do embarque ou da transposição de
fronteira da mercadoria.
§ 1o Nas exportações por via aérea ou marítima, a averbação será feita, no Sistema,
após a confirmação do efetivo embarque da mercadoria e do registro dos dados
pertinentes, pelo transportador, na forma do art. 37.
[...]
Art. 47. Nos termos do artigo anterior, a averbação do embarque ou da transposição
de fronteira, no SISCOMEX, apenas confirma e valida a data de embarque ou de
transposição de fronteira e a data de emissão do Conhecimento de Carga, registradas,
no Sistema, pelo transportador ou exportador, que são as efetivamente consideradas
para fins comerciais, fiscais e cambiais. (g.n.)

Portanto, ainda que os documentos trazidos pela recorrente possuíam força
probante para fins de motivar a diligência e a devida análise pela fiscalização, a falta de
confirmação da operação a que os mesmos se referem no SISCOMEX impede o afastamento do
lançamento, motivo pelo qual voto pela manutenção da decisão de piso neste ponto.
Por fim, o ponto (iii) refere-se às alegações da recorrente de que a autoridade
fiscal teria extrapolado os limites da diligência ao manter o lançamento nos casos em que as
operações de exportação, mesmo comprovadas e validadas, ocorreram após 180 dias da data de
saída das mercadorias da indústria.
A este respeito, analisando o relatório fiscal e, principalmente a parte final das
conclusões da autoridade, as quais transcrevo abaixo, houve, de fato, uma tentativa do auditor
fiscal em impor seu entendimento e visão pessoal, ao invés de simplesmente apresentar a análise
tal qual requerida nos termos da Resolução anteriormente proferida pelo CARF, senão vejamos:

“Nas demais operações não referidas nos grupos 1, 2 e 3 acima, as informações
prestadas pela empresa encontram lastro no Siscomex.
Contudo, é possível verificar que em algumas delas existe um lapso temporal superior a
180 dias entre a data da expedição pela Metalúrgica Simonaggio Ltda. e a operação de
exportação pela comercial exportadora. Em alguns casos o lapso é superior a 300 dias.
As informações estão contidas na planilha (ANEXO I), coluna “Dias local remessa”.
Assim, é necessário reforçar a intenção do legislador ao dispor sobre a incidência do
IPI nas operações de vendas à comercial exportadora, determinando a suspensão
nestas operações desde que remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora, conforme previsão do art. 39 da Lei 9.532, de 1997.
A informação de que o produtor dos bens não é o responsável por efetuar a
exportação e não tem qualquer ingerência ou controle sobre estas operações, como
reconhecido pela própria empresa, em resposta ao Termo de Intimação no 3 [...]
Fl. 16699
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000281/2010-69

apenas reforça que seu papel no processo é enviar as mercadorias diretamente a
embarque de exportação ou a recinto onde se processe o despacho de exportação.
Procedendo dessa forma, independentemente do deslinde final da operação, terá a
operação de suspensão validada pela legislação, deslocando a obrigação para a
empresa comercial exportadora. Não procedendo desta forma, ele será o responsável
pela obrigação de pagamento do IPI.” (g.n.)

Nota-se, especialmente pelo último parágrafo, que mesmo superado o
entendimento contido no auto de infração de que as entregas realizadas fora de recinto
alfandegado não dariam direito a crédito de IPI, o fiscal busca enfatizar a impossibilidade de
creditamento da recorrente, mesmo quando as provas dos autos corroborassem com os fatos e
situações por ela alegados.
Diferentemente do tópico anterior, em que o argumento da recorrente de que ela
“não possui qualquer ingerência sobre os atos de exportação” não a exime do ônus probatório
sobre os créditos que pretende usufruir, aqui, comprovada a destinação das mercadorias vendidas
e as demais informações trazidas, não há que se negar o direito ao crédito de IPI. Afinal, é o
exportador que se responsabiliza pela exportação, o que inclui a data e momento em que a
mesma será realizada.
Além disso, não há nos autos qualquer justificativa legal para que o lançamento
seja mantido neste caso, o que faz com que o mesmo padeça dos elementos essenciais para sua
validação e execução.
Dito isso, voto por afastar os lançamentos realizados sobre vendas de mercadorias
efetivamente exportadas, mas cujo lançamento foi justificado apenas no tempo transcorrido até a
saída do território nacional.
Nestes termos, voto por acolher parcialmente a diligência, dando provimento
parcial para afastar o lançamento sobre as NFs cujas mercadorias tenham sido comprovadamente
exportadas, inclusive no que se refere àquelas incluídas nas planilhas do grupo 1 e 3.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 16700
DF CARF MF
Original